Tribunal: STF
Processo: RE 230484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - Está correto o despacho agravado, ao negar seguimento
aorecurso em causa, porque  "o acórdão recorrido se mantém pelo
fundamento legal suficiente, que não pode ser examinado em recurso
extraordinário".
        Agravo a que se nega provimento.